Tribunal: TJES
Processo: 0004476-78.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004476-78.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: MEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004476-78.2013.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLARO S.A.

ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES

RECORRIDA : MEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO : GUILHERME FONSECA ALMEIDA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
CLARO S.A.
, às fls. 285/310, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela
MEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, declarando a inexistência do débito e a condenando a restituir a quantia de R$ 34.273,20 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), de forma simples, bem como a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando a retirada do nome desta última dos cadastros de inadimplentes.

A sentença, ainda, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, imputando em 30% (trinta por cento) para a Apelada e em 70% (setenta por cento) para a Apelante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) comprovou a regularidade das cobranças através das informações oriundas das telas e/ou extrações de seu sistema, as quais são dotadas de veracidade e idoneidade; (ii) o contrato foi firmado voluntariamente, em 23.07.2007, encontrando-se a Apelada inadimplente; (iii) a inscrição do nome da Apelada no órgão de restrição ao crédito decorre do exercício regular de direito; (iv) não praticou qualquer ato ilícito, capaz de ensejar o dano moral, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização, especialmente quando considerada a grave crise gerada pela pandemia da Covid-19; (v) a preexistência de negativação do nome da Apelada impede a condenação na indenização por danos morais, e (vi) é indevida a repetição do indébito e em dobro.

Nas contrarrazões de fls. 323/339, a Apelada pede o desprovimento do recurso e o reconhecimento da litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0004476-78.2013.8.08.0050_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004476-78.2013.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLARO S.A.

ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES

RECORRIDA : MEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO : GUILHERME FONSECA ALMEIDA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à regularidade ou não do débito cobrado a título de serviços de telefonia, se há valores a serem restituídos e indenização a ser fixada em virtude dos danos morais sofridos.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a presente demanda declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, narrando que contratou com a Apelante o plano empresarial para serviços de telefonia celular de 35 (trinta e cinco) linhas, pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que lhe dava direito a 8.571 (oito mil e quinhentos e setenta e um) minutos e internet ilimitada em 02 (duas) linhas telefônicas, no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), cada.

Não obstante, alega que a Apelante passou a lhe cobrar por serviços (pacotes de torpedos e dados GPRS) e por linhas não contratadas, de modo que, não sendo resolvida a situação por mais de 01 (um) ano, cancelou o contrato, vindo a sofrer a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por esses motivos, requereu liminarmente a suspensão da restrição, e, no mérito, a procedência dos pedidos para confirmar a liminar, cancelar qualquer débito em seu nome e condenar a Apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, entre fevereiro de 2012 a setembro de 2013, além de pagar a indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Apelante afirmou ser regular a cobrança e que a restrição realizada em nome da Apelada decorre do exercício regular de direito.

Após a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito, condenando a Apelante a restituir a Apelada da quantia de R$ 34.273,20 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), de forma simples, bem como a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando a retirada do nome desta última dos cadastros de inadimplentes.

A sentença, ainda, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, imputando em 30% (trinta por cento) para a Apelada e em 70% (setenta por cento) para a Apelante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) comprovou a regularidade das cobranças através das informações oriundas das telas e/ou extrações de seu sistema, as quais são dotadas de veracidade e idoneidade; (ii) o contrato foi firmado voluntariamente, em 23.07.2007, encontrando-se a Apelada inadimplente; (iii) a inscrição do nome da Apelada no órgão de restrição ao crédito decorre do exercício regular de direito; (iv) não praticou qualquer ato ilícito, capaz de ensejar o dano moral, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização, especialmente quando considerada a grave crise gerada pela pandemia da Covid-19; (v) a preexistência de negativação do nome da Apelada impede a condenação na indenização por danos morais, e (vi) é indevida a repetição do indébito e em dobro.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso e o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pois bem.

Em se cuidando de demanda envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e a reparação dos danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nesse sentido, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Ao examinar o conjunto probatório, verifico que apesar de a Apelante alegar que o débito tem origem no contrato firmado com a Apelada, nenhuma prova foi produzida concretamente.

Vejam que, por ocasião da contestação, a Apelante defendeu que o débito possui origem na regular utilização dos serviços de telefonia, estando correto o faturamento e a tarifação vigente, mas não trouxe prova hábil a sustentar a sua tese defensiva.

O próprio Magistrado
a quo
ressaltou que embora a Apelante tenha trazido aos autos um “CD”, o qual supostamente continha o contrato firmado entre as partes e as faturas dele decorrentes, o referido dispositivo se encontra vazio.

A Apelante nem mesmo providenciou a juntada das gravações dos protocolos mencionados pela Apelada, ou juntou informações das telas do seu sistema interno detalhando os serviços que foram, de fato, contratados e disponibilizados, levando a crer que as contratações apontadas pela Apelada são realmente indevidas.

Por sua vez, a Apelada apresentou as faturas e uma planilha discriminando as cobranças que entende indevidas, às fls. 26/64, no valor de R$ 34.273,20 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), que sequer foram impugnadas especificamente pela Apelante.

Diante desse quadro, não cumprindo a Apelante com seu ônus processual de comprovar a regularidade das cobranças, na forma do art. 373, II do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, mostra-se hígida a sentença que reconheceu a inexistência de qualquer débito relativo aos serviços que não foram contratados pela Apelada.

Via de consequência, não há como afastar a restituição da quantia de R$ 34.273,20 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), em sua forma simples, porque não ficou caracterizada a má-fé da Apelante para proceder à devolução em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sobre a indenização por dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, desde que comprovado o prejuízo a sua imagem, mas que no caso de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)” (destaquei)

Na presente situação, a inscrição indevida do nome da Apelada em cadastro restritivo de crédito da Serasa foi comprovada categoricamente nos autos, às fls. 22/25.

A Apelante não agiu em exercício regular de direito ao negativar a Apelada, visto que inexigível o débito, justificando a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos.

Nem diga que a preexistência de negativação do nome da Apelada impede a condenação na indenização por danos morais, na esteira da Súmula n.º 385, do Superior Tribunal de Justiça, pois não há prova alguma de que a Apelada possui inscrição legítima anterior, cujo ônus não se desincumbiu a Apelante.

O documento juntado aos autos, às fls. 22/25, revela uma única inscrição do nome da Apelada na Serasa, feita indevidamente pela Apelante.

Tampouco a grave crise financeira causada pela pandemia da Covid-19 tem o condão de afastar a responsabilidade da Apelante, nem me parece que a condenação é capaz de colocar em colapso suas atividades econômicas.

Dessa maneira, não vejo como modificar a sentença, neste particular.

Quanto à pretendida redução da indenização, melhor sorte não socorre a Apelante.

Como se sabe, o Julgador deve se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada, as condições sócio-econômicas da Apelante, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Por fim, a pretendida aplicação da multa por litigância de má-fé pleiteada pela Apelada deve ser indeferida, uma vez que esta pressupõe o manifesto interesse do Apelante em tumultuar o processo, isto é, a Apelada deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal, fixados no patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em face da Apelante, observada a sucumbência recíproca (70%).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0004476-78.2013.8.08.0050_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004476-78.2013.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLARO S.A.

ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES

RECORRIDA : MEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO : GUILHERME FONSECA ALMEIDA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a parte recorrente não cumpriu com o seu ônus processual de comprovar a regularidade das cobranças, na forma do art. 373, II do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, deve ser mantida hígida a sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo aos serviços de telefonia não contratos pela recorrida.

2. É incabível a restituição dos valores indevidos em dobro, quando não comprovada a inequívoca má-fé da recorrente.

3. A inscrição indevida do nome da recorrida gera danos morais
in re ipsa.
Precedente do STJ.

4. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

5. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0004476-78.2013.8.08.0050_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.